Tribunal: TJMT
Processo: 1045176-31.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045176-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.701.091-90 (ADVOGADO), LUZIMAR RAMOS DE LIMA - CPF: 030.377.041-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA - CPF: 015.430.981-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO HONORATO LOPES - CPF: 012.855.271-94 (VÍTIMA), VICTOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.701.091-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão temporária. Alegação de ausência de fundamentação e base em testemunho indireto. Imprescindibilidade para as investigações demonstrada. Fuga do distrito da culpa. Contemporaneidade evidenciada. Apresentação espontânea virtual. Irrelevância. Pleito de prisão domiciliar por doença grave. Matéria não apreciada na origem. Supressão de instância.
Writ
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão temporária decretada em desfavor da paciente, investigada pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. Fatos relevantes. A vítima foi encontrada em estado de decomposição em sua residência, havendo indícios de que o crime ocorreu no contexto de pagamento de dívida mediante favores sexuais, com a suposta presença da paciente e de seu companheiro na cena do crime.

3. O impetrante pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando a fragilidade dos indícios de autoria (baseados em “ouvir dizer”), a falta de contemporaneidade da medida, a apresentação espontânea da investigada, a existência de condições pessoais favoráveis e a condição de saúde precária (anemia severa).

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão temporária possui fundamentação idônea quanto às fundadas razões de autoria e à imprescindibilidade para as investigações; (ii) aferir a existência de contemporaneidade entre os fatos e a efetivação da medida constritiva; (iii) analisar se a apresentação espontânea da investigada impede a segregação cautelar; (iv) definir se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para o caso; e (v) aferir a possibilidade de análise do pedido de revogação da prisão por doença grave diretamente pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

5. A decretação da prisão temporária observa os requisitos da Lei n. 7.960/1989, havendo fundadas razões de autoria (
fumus comissi delicti
) extraídas de depoimentos de familiares e vizinhos que situam a paciente na cena do crime e delineiam a motivação, sendo desnecessária, nesta fase, a certeza exigida para a condenação.

6. A imprescindibilidade da medida (
periculum libertatis
) resta evidenciada pela necessidade de garantir a colheita de provas testemunhais isenta de interferências e pela gravidade concreta do
modus operandi
(dissimulação e fuga), justificando a segregação para o aprofundamento das investigações.

7. A contemporaneidade da prisão cautelar não se afere por critério puramente aritmético, mas pela persistência dos motivos que ensejaram a custódia. O lapso temporal entre o fato e a efetivação da prisão decorreu da dificuldade de localização da paciente, encontrada em comarca diversa meses após o crime.

8. A apresentação espontânea realizada de forma precária (virtual), sem o comparecimento físico, não elimina o risco às investigações, assim como as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da custódia quando presentes os requisitos legais.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante da necessidade de isolamento dos investigados para a elucidação da verdade real.

10.
O pedido de revogação da prisão sob a alegação de doença grave não comporta conhecimento, pois a matéria não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que impede a análise direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

11.
Ainda que se superasse o óbice intransponível da supressão de instância, a título de reforço argumentativo (
obiter dictum
), a pretensão esbarra frontalmente na ausência de prova pré-constituída. A impetração não instruiu o feito com laudo pericial oficial ou qualquer documentação médica idônea que ateste a extrema debilidade da paciente (requisito do art. 318, II, do CPP) ou a impossibilidade absoluta de o Estado fornecer a medicação e o tratamento adequado no cárcere.

IV. Dispositivos e tese

12.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento
: “1. A decretação da prisão temporária exige a demonstração de fundadas razões de autoria e de sua imprescindibilidade para as investigações, sendo irrelevante a alegação de fragilidade probatória baseada em certeza exigível apenas para a condenação. 2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada sob a ótica da persistência dos motivos que a ensejaram e da atualidade do risco à investigação, e não apenas pelo lapso temporal. 3. A apresentação espontânea e as condições pessoais favoráveis não impedem a prisão temporária quando demonstrada a necessidade de acautelar o inquérito policial. 4. O pedido de revogação da prisão por motivo de doença não submetido à instância de origem impede o conhecimento do
habeas corpus
nesse ponto, sob pena de supressão de instância.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 318, II, e 319; Lei n. 7.960/1989, arts. 1º, I e III, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1037819-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18.11.2025; TJMT, HC n. 1017912-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 02.07.2025; TJMT, HC n. 1028428-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025; TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Carlos dos Santos em favor de
Luzimar Ramos de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante narra que a paciente teve a prisão temporária decretada em 26.08.2025 e efetivada em 05.12.2025, no âmbito das investigações do Inquérito Policial n. 438.4.2025.11633, que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), ocorrido em 19.03.2025, figurando como vítima
Edinaldo Honorato Lopes
.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema previstos na Lei n. 7.960/89. Argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), eis que as testemunhas arroladas apenas “ouviram dizer” sobre a autoria.

Alega, ainda, a desnecessidade da custódia e a falta de contemporaneidade da medida, destacando que a paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 31.07.2025 (via link virtual) para prestar esclarecimentos, demonstrando nítida intenção de colaborar com a justiça.

Adita, como tese específica, grave questão de saúde, informando que a paciente possui anemia severa e faz uso contínuo do medicamento
Noripurum
, existindo risco de evolução para leucemia caso interrompido o tratamento, o que tornaria a prisão desumana. Aduz, ademais, que
Luzimar
possui bons predicados pessoais, como residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão temporária ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), inclusive para tratamento médico. No mérito, requer a confirmação da ordem
(Id. 335958374).

A liminar foi indeferida (Id. 336339372).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a manutenção do decreto prisional como imprescindível para a conclusão das investigações, citando a necessidade de resguardar a colheita de provas e a elucidação da autoria diante dos indícios coletados (Id. 337959859).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
HOMICÍDIO – PRISÃO TEMPORÁRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – LEI Nº 7.960/89 – REQUISITOS PREENCHIDOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI – INVESTIGADOS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ANTECIPAÇÃO DE PENA. 1. Decreto prisional devidamente motivado, com demonstração da materialidade, dos indícios de autoria e da necessidade da custódia para a regular condução das investigações, nos termos da Lei nº 7.960/89 e da jurisprudência do STF. 2. Gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do fato. 3. Investigados não localizados, dificultando diligências essenciais. 4. Condições pessoais favoráveis e alegação de tratamento médico que não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais. 5. Inadequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.
”
(Id. 338588359).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva a revogação da prisão temporária da paciente
Luzimar Ramos de Lima
, segregada cautelarmente no âmbito do Inquérito Policial n. 438.4.2025.11633, que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), cometido contra a vítima
Edinaldo Honorato Lopes
.

A tese central do
writ
reside na alegação de carência de fundamentação idônea do decreto prisional, sustentando a impetração que a decisão se apoiou em testemunhos indiretos e na gravidade abstrata. Argumenta-se, ainda, a ausência de contemporaneidade, a desnecessidade da custódia dada a apresentação espontânea, e o risco à saúde da paciente (anemia severa).

O
habeas corpus
, contudo, deve ser parcialmente conhecido, e no remanescente, a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, impende destacar que a prisão temporária, medida cautelar de natureza estritamente processual e instrumental ao inquérito policial, possui regramento específico na Lei n. 7.960/89. Para sua decretação, não se exige a prova cabal da autoria necessária para uma condenação, mas sim a demonstração de fundadas razões de autoria ou participação no delito (inciso III) e a sua imprescindibilidade para as investigações (inciso I), cumulados com o fato de o crime investigado estar no rol taxativo do inciso III — como é o caso do homicídio doloso.

No caso em apreço, as fundadas razões de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelos elementos informativos colhidos até o momento pela autoridade policial. Conquanto a defesa alegue fragilidade probatória baseada em testemunhos de “ouvir dizer”, o caderno investigativo reúne indícios convergentes que autorizam a medida constritiva nesta fase embrionária.

Sobressaem dos autos os depoimentos de testemunhas (familiares e vizinhos) que relatam que a paciente mantinha relações sexuais com a vítima, com consentimento do marido (o coinvestigado
Claudemir
), como forma de pagamento de dívidas. Há relatos circunstanciais de que
Luzimar
e o marido teriam sido vistos adentrando a residência da vítima na data do fato e, posteriormente, saindo de forma suspeita, pulando o muro do imóvel (Id. 335958377, pp. 20-21, 23-24, 29-37, 39-44). Tais circunstâncias, somadas à fuga do distrito da culpa logo após o crime, constituem lastro indiciário suficiente para autorizar a segregação temporária para aprofundamento das apurações.

Quanto à imprescindibilidade para as investigações (
periculum libertatis
), ao revés do alegado pela combativa defesa, a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá encontra-se revestida de fundamentação idônea, calcada em dados concretos. A necessidade da prisão se justifica não apenas pela gravidade concreta do
modus operandi
— vítima atingida por golpes de arma branca e encontrada nua, em estado de decomposição (Id. 335958377, pp. 58-88) —, mas, sobretudo, para assegurar a colheita de provas testemunhais isenta de pressões ou temores, essenciais para a elucidação completa da dinâmica delitiva e o papel exato da paciente na trama.

Essa particularidade fática demonstra que a liberdade da paciente, neste momento crucial das diligências policiais, poderia comprometer o êxito da investigação, justificando a manutenção da temporária nos estritos termos da lei de regência.

Para melhor elucidar a idoneidade da fundamentação e a presença dos requisitos legais, transcrevo excertos do
decisum
combatido, que bem demonstram a análise do caso concreto pelo impetrado:

“(...)

No caso dos autos, trata-se de medida cautelar perseguida pela autoridade policial com o propósito de elucidar a suposta prática delitiva praticada pelo representado, tratando-se de homicídio doloso qualificado, cujo delito se encontra no rol taxativo do art. 1º, I, “a”, da Lei nº 7.960/1989.

A representação formulada está fundamentada em investigação policial instaurada para apurar as circunstâncias da morte da vítima Edinaldo Honorato Lopes, cujo corpo foi localizado em estado de putrefação na data de 13/03/2025, por volta das 07h10min, em sua residência situada à Rua 02, n. 04, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT.

As diligências preliminares realizadas pela Polícia Judiciária Civil indicam que a vítima foi supostamente executada mediante golpes de arma branca. A testemunha Juarez Justino da Silva, amigo da vítima, relatou aos investigadores que viu a vítima viva pela última vez no dia 13/03/2025, porém, estranhou o desaparecimento, porquanto mantinham contato com frequência.

Ressaltou que, diante das diversas tentativas de localizar o amigo, resolveu se deslocar até a residência deste no dia 19/03/2025, ocasião em que se aproximou do imóvel, levantou o portão e ingressou no local, quando então se deparou com a vítima caída ao chão no interior da residência, totalmente nua e em estado de decomposição, acionando a polícia.

Em ato contínuo às diligências, a polícia procedeu à oitiva da irmã da vítima (Claudiane Honorato Lopes da Silva), a qual relatou perante as autoridades que, dias antes da localização do corpo do irmão, tomou conhecimento de um atrito havido entre ele e os representados LUZIMAR e CLAUDEMIR, em razão de supostos valores que havia sido emprestado a ambos.

Relatou, ainda, que a vítima mantinha relação sexual com a representada LUZIMAR, com o consentimento do corepresentado CLAUDEMIR (marido), para “adimplir” a dívida havida entre representados e vítima (declarações no Id. 194708318).

(...)

No mesmo sentido, foram as declarações da genitora da vítima, Sra. Neuza Maria Fernandes (Id. 194708316), destacando a relação de proximidade entre o filho (Edinaldo) e os representados CLAUDEMIR e LUZIMAR.

Apesar de realizadas diligências na tentativa de localizar os representados, confirmou-se a informação declinada pela testemunha Claudiane, acerca do paradeiro dos representados, pois, logo após os fatos, não foram mais vistos nas imediações do bairro ou ainda na residência da genitora de CLAUDEMIR, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, conforme fizeram constar no relatório policial n. 2025.13.51922 (Id. 194708315 – fls. 85/90).

Pelos elementos indiciários coletados até o presente momento, há prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), que recaem sobre os representados. As informações relevantes prestadas pela testemunha e irmã da vítima viabilizaram à autoridade policial o direcionamento das diligências investigativas, dentre as quais, a tentativa de localização dos representados para serem formalmente ouvidos.

As circunstâncias fáticas até então demonstradas nos autos, indicam contornos repugnantes. O representado Claudemir permitia que sua companheira, Luzimar, mantivesse relações sexuais com a vítima, Ednaldo, com o propósito que quitar as dívidas adquiridas.

Os representados aparentemente ludibriaram a vítima e desviaram sua atenção, provavelmente a pretexto de encontros sexuais, tanto que o cadáver foi encontrado totalmente nu, com golpes de arma branca que lhe causaram a morte, o que, por consectário, revela indícios de animus necandi suficiente à embasar o decisum.

(...)

Destarte, presente o fumus comissi delicti e afastadas quaisquer excludentes de ilicitude ou crime preterdoloso, merece ser acolhida a representação, uma vez que os elementos colhidos até este momento da investigação demonstram, quantum satis, ser a decretação da prisão temporária medida imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, uma vez que favorecerá o bom andamento das investigações, sobretudo para evitar a manipulação de fatos, especialmente pela natureza e gravidade do delito.

No caso concreto, têm-se as informações declinadas pelas testemunhas que demonstram frieza e possível ação premeditada dos representados, seja nos momentos que antecederam a suposta execução, tal qual aqueles posteriores, a exemplo da informação declinada pela informante Claudiane, no sentido que o representado CLAUDEMIR esteve em sua residência para buscar “limões”, o que demonstra certa dissimulação do representado, haja vista que, segundo a irmã Claudiane, os representados já haviam matado a vítima.

In casu, as circunstâncias fáticas até então descortinadas pela autoridade policial demonstram elevado nível de periculosidade dos agentes e exacerbada desfaçatez no modus operandi, eis que os representados atuaram com a finalidade espúria, valendo-se de suposto ato sexual para matá-lo.

As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária, bem como a atualidade dos requisitos, notadamente evidenciada pelo modus operandi engendrado, mormente pelos indicativos trazidos a lume de a vítima ter sido alvo de atuação violenta, no interior de sua residência.

Nesse passo, consoante jurisprudência dos tribunais superiores, a condição de foragidos e a necessidade de esclarecimento dos fatos, são circunstâncias que justificam a decretação da prisão temporária, sobretudo para garantir que o crime seja desmantelado mostrando-se imprescindível para as investigações.

(...)

Não bastasse, o decreto da prisão possui como principal fundamento sua imprescindibilidade na busca da verdade e para o prosseguimento das investigações. Ademais, constata-se que a autoridade policial necessariamente se ateve a sequência de atos necessários à investigação, pois, além da dificuldade de colaboração da sociedade, sobretudo no esclarecimento de crimes de elevada gravidade, há necessidade de busca das provas em meios eletrônicos, especialmente para identificação de coautores e partícipes.

No caso concreto, a autoridade policial logrou êxito em demonstrar que o “objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" ( RHC n. 77.265/CE , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017.)

Acrescenta-se que, embora os representados sejam tecnicamente primários, conforme consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (SEC), deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tais condições, isoladamente, não obstam a decretação da prisão cautelar, sobretudo se presentes os requisitos legais para o decreto da prisão temporária.

Ainda que os representados não possuam registros criminais pretéritos, tal condição, isoladamente, não obsta eventual decretação de prisão cautelar, se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Cediço que “Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais”. Nesse sentido: (STJ - AgRg no HC: 957759 SP 2024/0416849-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025.

Nesse palmilhar, a prisão temporária dos representados, portanto, mostra-se imprescindível ao sucesso das investigações, bem como proporcional a gravidade dos fatos, consoante art. 282, do Código de Processo Penal.

Desta forma, preenchidos os requisitos contidos no artigo 1º, I, II e III, ”c”, da Lei 7.960/89, o deferimento do pedido é medida que se impõe, frente à demonstração da necessidade, notadamente quando a prisão se mostra imprescindível as investigações; os fatos que fundamentam a medida extrema são contemporâneos e; a medida é adequada à gravidade concreta do crime, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal quando do controle de constitucionalidade da indigitada Lei (ADIs 4.109 e 3.360).

Por oportuno, cristalina é a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes no Art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não serão capazes de assegurar a eficiência das investigações ainda pendentes à elucidação completa dos fatos e impedir que, em liberdade, os representados alterem a verdade dos fatos e venham obstar e amedrontar testemunhas, impedindo a continuidade das investigações, sendo a liberdade geradora de periculosidade atual e iminente risco às testemunhas.

(...)

IV – Dispositivo

IV.I - Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no Art. 1º, e seguintes da Lei 7.960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, dos representados LUZIMAR RAMOS DE LIMA, brasileira, inscrita no CPF 030.377.041-44, filha de Luzia Ramos de Souza e Edemar Moreira de Lima, nascida aos 26/09/1978, atualmente em local incerto e não sabido; e CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA, brasileiro, inscrito no CPF 015.430.981-85, filho de Euripedes de Lima e Dulcilia Dourado de Lima, nascido aos 11/05/1978, atualmente em local incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 2º da Lei 7.960/89 c/c art. 2º, § 3º, da Lei 8.072/90).

(...)

Decorrido o prazo da detenção temporária, deverão ser imediatamente colocados em liberdade, conforme estabelece o Art. 2º, § 7º, ainda da referida Lei, salvo se por outro motivo se encontrar preso.

(...)”
(Id. 335958377, pp. 114-119; 121-122; 126-127).

Da leitura do excerto acima e da análise integral dos autos, verifica-se que a decisão objurgada não padece de qualquer vício de fundamentação. Ao revés, o douto Magistrado de origem demonstrou, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

No que tange à alegação defensiva de fragilidade dos indícios de autoria, sob o argumento de que se baseiam em testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), impende esclarecer a distinção fundamental entre os institutos processuais. Diferentemente da prisão preventiva ou de uma sentença condenatória, que exigem “indícios suficientes” mais robustos ou “certeza”, a prisão temporária contenta-se com “fundadas razões” de autoria ou participação (art. 1º, III, da Lei n. 7.960/89).

Na fase inquisitorial, o objetivo é justamente a coleta de elementos para confirmar ou afastar as linhas de investigação. No caso, os depoimentos da irmã e da mãe da vítima, aliados ao relato do vizinho que encontrou o cadáver, formam um arcabouço indiciário convergente: a existência da dívida, a relação extraconjugal “consentida” como forma de pagamento e a visualização dos investigados (Luzimar e Claudemir) no local do crime na data provável do óbito. Tais elementos são mais do que suficientes para justificar a segregação temporária visando à acareação e à busca da verdade real, sem a interferência dos suspeitos.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade entre o fato (março/2025) e a prisão (dezembro/2025), melhor sorte não assiste à impetração. A contemporaneidade da medida cautelar não deve ser aferida por um critério meramente aritmético, mas sim pela persistência dos motivos que ensejaram a custódia e pela necessidade atual de proteção da investigação. O decreto prisional foi proferido em agosto de 2025, após o amadurecimento das investigações, e o cumprimento do mandado ocorreu apenas em dezembro de 2025, na cidade de Jaciara/MT.

O fato de a paciente ter sido localizada e presa em comarca diversa (Jaciara/MT) daquela onde ocorreram os fatos (Cuiabá/MT), meses após o decreto, ao contrário do que sustenta o impetrante, reforça a imprescindibilidade da medida (art. 1º, I, da Lei n. 7.960/89), demonstrando a dificuldade de localização para a prática dos atos de investigação e o risco concreto de frustração da colheita de provas caso permanecesse em liberdade.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“(...) A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. (...)”
(TJMT, HC n. 1037819-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18.11.25, DJe 21.11.25).

“(...) 1. A prisão temporária é legítima quando decretada com base em elementos concretos que evidenciem sua imprescindibilidade para as investigações e a participação do indiciado em crimes previstos na Lei nº 7.960/1989. 2. A fundamentação da decisão judicial que decreta ou prorroga prisão temporária deve ser concreta e individualizada, vinculando as condutas dos investigados a elementos probatórios constantes dos autos. 3. A contemporaneidade da medida cautelar justifica-se pela persistência do risco investigativo e pela necessidade de garantir a ordem pública. 4. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficiente para assegurar a eficácia da investigação e a preservação da ordem pública. (...)”
(TJMT, HC n. 1017912-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 02.07.25, DJe 04.07.25).

Ademais, a apresentação espontânea da paciente à autoridade policial em julho de 2025, por si só, não tem o condão de impedir a decretação da prisão temporária, tampouco de revogá-la automaticamente.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a alegada “apresentação” e a indicação de endereço ocorreram de forma precária, por intermédio de advogado e de forma virtual (via
link
), sem o comparecimento físico (Id. 335958374, p. 2; Id. 335958377, pp. 137-139, 147-148). A mera petição informando o paradeiro não elide o risco de interferência na colheita da prova, especialmente diante dos elementos informativos dos autos, que relatam a frieza e dissimulação na conduta dos investigados logo após o crime (Id. 337959859, pp. 2-3), evidenciando o risco concreto de interferência na colheita da prova e a necessidade de evitar a combinação de versões.

No que tange aos bons predicados pessoais — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes, de forma concreta, os requisitos autorizadores da medida extrema.

Esse entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da mesma sorte, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, neste momento, insuficientes e inadequadas. A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado, com requintes de dissimulação, vítima encontrada despida e em estado de decomposição —, aliada à necessidade de isolamento dos investigados para a conclusão das diligências (imprescindibilidade) e ao histórico de fuga do distrito da culpa, demonstra que providências mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento em Juízo, seriam inócuas para acautelar a investigação.

Portanto, não constato qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a eficácia das investigações policiais de um crime hediondo.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de grave estado de saúde (anemia severa e necessidade do fármaco
Noripurum
), o
habeas corpus
não comporta conhecimento.

Compulsando os autos e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 337959859, p. 4), verifica-se que tal situação fática não foi submetida ao crivo do Juízo de origem.

Tratando-se, portanto, de postulação originária perante este Tribunal, sua análise configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, vedando-se a atuação
per saltum
desta Corte.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona:

“(...) O pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não deve ser conhecido quando não há pedido anterior endereçado à instância singela, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”
(TJMT, HC n. 1028428-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.25, DJe 13.10.25).

“(...) A análise do pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar não foi realizada na instância de origem, sendo incabível a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...)”
(TJMT, HC n. 1026590-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.25, DJe 12.09.25).

Ademais, ainda que se superasse o óbice intransponível da supressão de instância — argumento que trago apenas a título de reforço argumentativo (
obiter dictum
) —, a pretensão esbarraria frontalmente na ausência de prova pré-constituída.

O
habeas corpus
é ação de rito célere que não admite dilação probatória. No caso em tela, a impetração não instruiu o feito com laudo pericial oficial ou qualquer documentação médica idônea que ateste a extrema debilidade da paciente (requisito do art. 318, II, do CPP) ou a impossibilidade absoluta de o Estado fornecer a medicação e o tratamento adequado no cárcere.

Sobre o tema, trago a recente jurisprudência desta Corte:

“(...) A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade do preso e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (...)”
(TJMT, HC n. 1035087-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.25, DJe 28.11.25).

“(...) 1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário. (...)”
(TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.25, DJe 30.04.25).

Logo, diante da ausência de comprovação documental pré-constituída e da vedação à supressão de instância, inviável o conhecimento do pedido sob a ótica da saúde da paciente.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
impetrada em favor de
Luzimar Ramos de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025